Tribunal: TJES
Processo: 5008478-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008478-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR
–
CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Não se olvida que o julgador não esteja vinculado ao teor da prova pericial, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão.

2.
Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de postular, de forma fundamentada, pela realização de determinada prova, devendo o magistrado analisar tal requerimento de acordo com a pertinência ou não da pretensão probatória.

3.
Tendo a parte requerida solicitado, de forma tempestiva, que fosse realizada determinada prova, não se pode considerar concluída a fase instrutória, sendo que a prolação de sentença, tal como feito pela instância primeva, acaba por violar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

4.
Recurso provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
SANTANDER S.A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte maneira:

1.
CONFIRMO
a medida liminar;

2.
CONDENO
o Banco Requerido à restituição dos valores descontados indevidamente da Autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença;

3.
CONDENO
o Banco Requerido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros incidentes à partir do evento danoso e correção monetária incidentes a partir da data do arbitramento;

4.
CONDENO
o Banco Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Aduz o apelante, em síntese, que houve o seu cerceamento ao direito de defesa, porquanto não produzida prova documental por ele pleiteada. Sustenta, ademais, que a contratação fora válida, inexistindo a alegada fraude.

Aponta ser descabida a devolução em dobro dos valores e, também, a ausência de dano moral.

Contrarrazões no id. 9698022 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5008478-70.2021.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO
SANTANDER S.A

APELADA:
MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
SANTANDER S.A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte maneira:

1.
CONFIRMO
a medida liminar;

2.
CONDENO
o Banco Requerido à restituição dos valores descontados indevidamente da Autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença;

3.
CONDENO
o Banco Requerido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros incidentes à partir do evento danoso e correção monetária incidentes a partir da data do arbitramento;

4.
CONDENO
o Banco Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Aduz o apelante, em síntese, que houve o seu cerceamento ao direito de defesa, porquanto não produzida prova documental por ele pleiteada. Sustenta, ademais, que a contratação fora válida, inexistindo a alegada fraude.

Aponta ser descabida a devolução em dobro dos valores e, também, a ausência de dano moral.

Contrarrazões no id. 9698022 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A primeira tese recursal possui nítido viés processual, na medida em que o banco apelante alega a nulidade da sentença ante o cerceamento do seu direito de defesa.

Em análise do requerimento formulado pelo banco e acostado no id. 9697991, verifico que o réu formulou requerimento de produção de prova documental, notadamente no sentido de que, para comprovar a legalidade do empréstimo e a disponibilização do valor na conta da autora, pugnando, assim, para que fosse
“
expedido ofício a Caixa Econômica Federal, para que este apresente nos autos extrato da conta nº 000044573-5, agência nº 170, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, de forma que seja comprovado nos autos o recebimento pela autora das quantias R$232,82, R$397,29 e R$371,75 referente aos empréstimos relatados.”

Em seguida, o Juízo
a quo
, sem analisar tal requerimento, proferiu sentença, acolhendo o pleito autoral sob o fundamento, em suma, de que o réu não comprovou suas alegações (art. 373, II, do CPC).

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Senão vejamos o teor dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de postular, de forma fundamentada, pela realização de determinada prova, devendo o magistrado analisar tal requerimento de acordo com a pertinência ou não da pretensão probatória.

No caso em testilha, conforme já apontado, a parte recorrente formulou pedido de produção de prova documental que não fora analisada pelo magistrado singular.

Assim, forçoso compreender que,
mesmo diante de pendências processuais
, a instrução probatória fora encerrada com a prolação, pela instância primeva, da sentença objurgada que decidiu por julgar procedente a pretensão inicial, refutando as teses de defesa justamente por entender inexistente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Em caso semelhante, assim decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico.
O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo
.
No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes. 2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Data: 24/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5018789-22.2022.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Assim, tendo a parte requerida solicitado, de forma tempestiva, que fosse realizada determinada prova, não se pode considerar concluída a fase instrutória, sendo que a prolação de sentença, tal como feito pela instância primeva, acaba por violar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a necessária análise do requerimento probatório, ficando prejudicada as demais teses ventiladas neste recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)